Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-31.2020.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001208-31.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO HARTMANN - CPF: 036.182.639-70 (RECORRIDO), M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.906.123/0001-11 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001208-31.2020.8.11.0030

Origem:

Juizado Especial de Nobres

Recorrente(s):

M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Recorrido(s):

DIEGO HARTMANN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIÁRIAS – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o recorrido que não possui relação jurídica com a recorrente. Informa que está em tratativa de um financiamento junto ao Bradesco, ainda não concretizado.

No entanto o recorrido recebe ligações de cobranças diariamente, como se estivesse inadimplente com a Instituição Bancária, conforme demonstrou pelo histórico de chamadas do seu celular.

Em sua defesa a empresa alegou que o dano moral não restou demonstrado nos autos, se tratando de mero aborrecimento.

Em que pese a alegação de que não cometeu ato ilícito com as cobranças, os fatos demonstrados nos autos ultrapassam o mero aborrecimento, pois não é razoável que o recebimento de 80 a 100 ligações diariamente não incomode a rotina de uma pessoa,
sem falar na reiterada conduta de excessivas ligações em vários e vários dias, numa média de pelo menos 50 ligações por dia.

Não é crível que após ter recebido a informação de que não tinha relação jurídica, a empresa cobradora não tenha diligenciado a verificar tais fatos, continuando na prática excessiva e abusiva, incorrendo em desídia, incômodo, situação humilhante, de angústia e raiva imputada ao consumidor, desbordando do mero aborrecimento.

O recorrido pontuou na inicial que exerce o cargo de juiz de direito, necessitando realizar audiências e decisões de forma on-line, restando claro que foi prejudicado profissionalmente com o excessivo número de ligações.

Saliento que possuo o entendimento que a mera cobrança não gera dano moral indenizável, no entanto, no caso dos autos se trata de um número excessivo de ligações e em diversos horários, onde o consumidor sequer era fiador ou o devedor, o que trouxe prejuízos ao recorrido, desbordando das raias do mero aborrecimento. Coleciono julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇAS INDEVIDAS - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS -
DÍVIDA QUITADA -
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ABUSIVIDADE DA CONDUTA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS COMPROVADOS -
ART. 373, INC. I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(destaquei)

1- Analisando o conjunto probatório, em especial o histórico de ligações acostado na inicial, restou evidenciada a conduta abusiva e o agir ilícito do recorrido, que feriu a esfera personalíssima do recorrente, abalando sua tranquilidade e sossego com o número excessivo de ligações efetuadas por dia e mensagens SMS, cobrando dívida já quitada.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010510-11.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

Recentemente fui relator de recurso no mesmo sentido, autos n° 1000014-50.2020.8.11.0012, julgado em 24/05/2021.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido,
de forma excepcional nos autos, ante a própria excepcionalidade da abusividade da cobrança que se perpetuou de forma inusitada, antes não vista por este relator, não nesse patamar de insistência e abuso .

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021